Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-61.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702528-61.2018.8.07.0002 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDO: M. V. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA SILVA SOUZA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÕES DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ANAFILAXIA. MEDICAMENTO PREVENTIVO DE URGÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO EM AMBIENTE DOMICILIAR. EQUIPARAÇÃO À SITUAÇÃO DE URGÊNCIA EM AMBULATÓRIO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Cinge-se a controvérsia à cobertura, pelo seguro saúde, de medicamento preventivo indispensável em situação de urgência ou emergência em ambiente domiciliar. Paciente diagnosticado com anafilaxia, com grave quadro alérgico e risco de choque anafilático inesperado. 2. O rol de procedimentos médicos da ANS é meramente exemplificativo e, por si só, insuficiente para amparar a negativa de cobertura do medicamento solicitado. 3. A expressa previsão contratual de cobertura de situações de urgência ocorridas em ambulatório se equipara à mesma situação em ambiente domiciliar, quando não se pode exigir a espera pelo atendimento médico. 4. Não deve ser conhecido o capítulo recursal que trata da multa cominatória, por consubstanciar o mérito do cumprimento provisório de sentença, já transitado em julgado e arquivado definitivamente. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 537, caput e §1o, do Código de Processo Civil, sustentando a inaplicabilidade da prescrição e da coisa julgada às astreintes, e que a multa é exorbitante. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1351655/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019, e o AgInt no AREsp 1627993/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão ao artigo 537, caput e §1o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004